Tribunal: TJDFT
Processo: 0003659-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003659-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno diante de decisão que negou seguimento ao recurso de apelação interposto por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra sentença proferida em ação anulatória de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VILMAR MEDEIROS SIMOES. Após o julgamento do agravo interno (ID 37106236), por meio da petição de ID 38035346, os agravantes informam que foi interposta Reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça e requerem a suspensão do feito até decisão de mérito daquele Recurso. Já os agravados, por meio da petição de ID 38618798, pedem a certificação do trânsito em julgado para fins de certidões negativas de ações cíveis e criminais. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 988 do CPC, é cabível o ajuizamento de reclamação para garantir a autoridade de acórdão proferido no julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, desde que exauridas as instâncias ordinárias. Nesse contexto, eventual suspensão dos autos na Instância originária será por determinação das instâncias superiores. Portanto, INDEFIRO o pedido dos agravantes e DEFIRO o pedido dos agravados para que a Secretaria certifique eventual trânsito em julgado do agravo interno. Após, encaminhar ao Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 17:04:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador